Tribunal: STF
Processo: ARE 1529670
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 89, fl. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO ANGRA DOS REIS. MULTA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO CRU NO MAR DA BAÍA DA ILHA GRANDE. DANOS AO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ É DESTINATÁRIO E GESTOR DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PARECER TÉCNICO REALIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DO CASO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ARTIGO 23, INCISOS VI E VII, PREVÊ A COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE, COMBATER A POLUIÇÃO EM TODAS AS SUAS FORMAS E PRESERVAR AS FLORESTAS, A FAUNA E A FLORA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AS QUESTÕES RELATIVAS À NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO (E CONSEQUENTEMENTE DA EXECUÇÃO FISCAL EM APENSO) POR NÃO CONTER O DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, POR NÃO TER SIDO PRECEDIDA DE ADVERTÊNCIA E POR NÃO ATENDER À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE (POR AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL)” QUE SERVIRAM DE BASE PARA OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DEFLAGRADO NA AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA EMBARGANTE SOBRE OS MESMOS FATOS, JÁ FORAM RECHAÇADOS NA AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELA AGRAVANTE – PROCESSO Nº 0000400-30/2005.8.19.0003, CUJA SENTENÇA RESTOU REFORMADA PELO E.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 111), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO aponta violação ao arts. 5º, XXII, e 23 da CF/1988.



    Alega que, ao declarar a higidez da autuação ambiental/multa imposta pelo ente municipal, a despeito de a autuada já haver pagado multa ao ente federal em razão de autuação ambiental decorrente do mesmo fato, o acórdão recorrido violou o princípio da vedação ao bis in idem (fl. 4, Doc. 111).



    Isto porque, “a Recorrente foi notificada pela Diretoria de Portos e Costa da Marinha do Brasil, por meio do Auto de Infração n° 092/02, o que resultou na imposição de multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor devidamente pago” (Doc. 111, fl. 3). Todavia, o “Secretário Municipal de Planejamento de Angra dos Reis autuou a Recorrente pelo mesmo fato, por meio do Auto de Infração n° 01/02, impondo à TRANSPETRO multa na vultosa quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)” (Doc. 111, fl. 3).



    Aduz que “o §3º do art. 17 da LC n° 140/11 deixa claro que a competência comum conferida aos entes federativos pelo art. 23 da Carta Magna não se sobrepõe nem afasta o princípio da vedação ao bis in idem, eis que definiu que, em havendo multiplicidade de autuações, prevalecerá o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput do artigo” (Doc. 111, fl. 9).



    Ressalta que “a decisão recorrida não pode, de forma alguma, prosperar sob o argumento de que à época dos fatos (2002), a LC n° 140/11 ainda não estava em vigor, pois a referida Lei Complementar veio para fixar as normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição, todavia, o princípio que veda o bis in idem já estava internalizado pelo ordenamento jurídico pátrio, eis que consagrado pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário desde 1992 ” (Doc. 111, fls. 9-10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que a recorrente não indicou o correto permissivo constitucional que autorizaria a sua interposição, bem como porque a análise da pretensão recursal atrai a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 138).



    No Agravo, a parte sustenta que (a) não incide ao caso o Enunciado da 279/STF; e (b) “na peça recursal, assim como na origem e em Apelação, a Agravante demonstra que o ato administrativo de que originada a autuação que é objeto da Execução Fiscal violou o princípio do ne bis in idem, que tem natureza materialmente constitucional, posto que, apesar de não inscrito no texto da Constituição Federal de 1988, está inserido no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário” (Doc. 146, fl. 4). 



    Em 23/10/204, a PETROBRAS TRANSPORTES S.A. – TRANSPETRO (“TRANSPETRO”) juntou petição em que manifesta desistência do presente recurso (Doc. 246).



    Em seguida, em 27/1/2025, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS manifestou concordância com a desistência recursal requerida pela empresa (Doc. 274).



    Porém, em 31/1/2025, a UNIÃO informou que possui interesse no julgamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário e requereu, ao final, o desprovimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pela empresa (Doc. 279).



    É o relatório. Decido. 



    Considerando o interesse da UNIÃO no julgamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, passo a examiná-lo.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a lide, com base nos seguintes fundamentos (fls. 7-9, Doc. 89):



    “(...) a Constituição Federal, no artigo 23, incisos VI e VII, prevê a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios para proteger o meio ambiente, combater a poluição em todas as suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora. Trata-se de competências executivas, dentre as quais se insere a fiscalização ambiental, que podem e devem ser exercidas por todos os entes políticos da federação. 



    Verifica-se, ainda, que o apelante exerceu seu direito de contraditório e de defesa ao apresentar recurso na seara administrativa, o qual foi indeferido, motivo pelo qual a multa aplicada subsiste. 



    Ressalta ainda que o fato de a parte apelante ter agido para minimizar os efeitos dos danos por ele provocados, não elide o caráter ilícito da conduta multada. 



    Como se não bastasse, a alegação de bis in idem, em razão da aplicação de multas pelo mesmo fato por entes diversos, qual seja ilícito ambiental pelo derramamento de óleo na Baia de Ilha Grande, bem como, conforme muito bem ressaltado pelo MM. Juízo a quo, “as questões relativas à nulidade do auto de infração (e consequentemente da execução fiscal em apenso) por não conter o dispositivo legal violado, por não ter sido precedida de advertência e por não atender à razoabilidade e à proporcionalidade, bem como a alegação de desproporcionalidade (por ausência de dano ambiental)” que serviram de base para os fundamentos do pedido deflagrado na ação anulatória ajuizada pela embargante sobre os mesmos fatos, já foram rechaçados na ação anulatória proposta pela Agravante – processo nº 0000400- 30/2005.8.19.0003, cuja sentença restou reformada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, conforme o acórdão abaixo reproduzido: 



     ADMINISTRATIVO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA BAÍA DE ILHA GRANDE. DANO AO MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DE MULTA PELO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E PELA CAPITANIA DOS PORTOS. AÇÃO ANULATÓRIA. DUPLA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. COOPERAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS.COMPETÊNCIA COMUM. ART. 76 DA LEI 9.605/1998. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. 



    1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória movida pela Petrobras Transporte S/A Transpetro contra o Município de Angra dos Reis, com o objetivo de ver desconstituído o Auto de Infração 01/02 (lavrado pela municipalidade em 14/5/2002) e a respectiva multa aplicada, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pelo fato de a empresa, em 13/5/2002, ter causado dano ambiental decorrente de derramamento de petróleo e derivados na Baía de Ilha Grande, localizada no Município ora recorrente.



    2. As instâncias ordinárias julgaram procedente o pedido, sob o fundamento de que a sanção aplicada em momento anterior pela Capitania dos Portos, e já recolhida pela empresa, substitui eventual penalidade pela mesma conduta por parte dos demais entes federativos, a fim de evitar o inaceitável bis in idem.



    3. Não se pode conhecer da alegada ofensa aos arts. 23, VI, e 24, VI, da Constituição Federal, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", da Carta Magna.



    4. Ausente o requisito do prequestionamento, no que se refere ao suposto julgamento extra petita, o que atrai o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



    5. É inviável analisar a tese de que não teria sido comprovado o pagamento da sanção imposta pela Capitania dos Portos, pois o conhecimento dessa questão demanda revolvimento fático-probatório (Súmula 7/STJ).



    6. Inafastável a competência municipal para aplicar multa em virtude dos danos ambientais provocados pelo incidente ocorrido na Baía da Ilha Grande, visto que a área é abrangida pelo Município de Angra dos Reis. Impossível deixar de reconhecer a competência da União, exercida pela Marinha do Brasil - Capitania dos Portos, especialmente considerando que a atividade desenvolvida pela Petrobras implica alto risco de causar lesões a seus bens naturais. Nesse sentido: REsp 673.765/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 26/9/2005, p. 214.



    7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.(REsp 1132682/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 12/03/2020)



    Desta forma, operou-se, portanto, a coisa jugada em relação à essas matérias, sendo, forçoso convir que o processo administrativo está isento de vícios e a execução fiscal deve seguir o seu curso normalmente. 



    Portanto, nenhuma razão assiste ao apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos embargos do devedor.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que rejeitou os embargos do devedor opostos pela Petrobras, ao fundamento de que a decisão do STJ, transitada em julgado, já chancelou a aplicação das multas impostas tanto pelo Município de Angra dos Reis, como pela União, em razão do dano ambiental causado em decorrência do derramamento de petróleo e derivados na Baía de Ilha Grande, localizada naquela municipalidade. Por tal motivo, operou-se a coisa jugada em relação à matérias veiculada nos embargos à execução. 



    Todavia, a parte recorrente limita-se a argumentar que o acórdão recorrido incorreu em bis in idem, por desconsiderar a LC 140/2011 e o Pacto de São José da Costa Rica.



    Como se vê, as razões do apelo extremo, além de estarem dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do óbice da Súmula Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), do STF, também não impugnam o argumento central adotado pelo Tribunal de origem para negar provimento à apelação da ora recorrente. Incide, portanto, o impedimento do Enunciado 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente